Tribunal: TJSP
Processo: 1066470-02.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Reexame da matéria relativa à possibilidade de inversão de multa contratual, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Acórdão que merece reforma, uma vez que, conquanto possível, em tese, a inversão da multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento ou mora do adquirente, no caso em exame também foi fixada indenização por lucros cessantes, em

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Reexame da matéria relativa à possibilidade de inversão de multa contratual, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. Acórdão que merece reforma, uma vez que, conquanto possível, em tese, a inversão da multa prevista no contrato para o caso de inadimplemento ou mora do adquirente, no caso em exame também foi fixada indenização por lucros cessantes, em percentual superior ao da multa (0,5% do valor do contrato), o que é mais benéfico, portanto, ao adquirente. Acórdão reformado em parte.